Tribunal: TJDFT
Processo: 0739064-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0739064-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON LOPES DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O A teor da decisão proferida no REsp 2162222/PE, e demais representativos da controvérsia relativa ao Tema 1300, que discute a cobrança do fundo PASEP, suspendo o presente feito até que haja o trânsito em julgado do referido recurso. BRASÍLIA, DF, 16 de janeiro de 2025 16:19:24. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora